Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens dos executados pelo sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”). O agravante sustenta a possibilidade da medida, conforme jurisprudência pacífica, e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a realização da pesquisa, bem como a reforma da decisão agravada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, mesmo antes do decurso de um ano da última tentativa infrutífera.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 854 do CPC autoriza a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira mediante sistemas eletrônicos, sem a necessidade de prévia ciência do executado, conferindo maior efetividade à execução.4. O SISBAJUD, desenvolvido pelo Poder Judiciário em parceria com o Banco Central, permite a busca automatizada e periódica de ativos financeiros, alinhando-se aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.5. A ferramenta de reiteração programada (“teimosinha”) amplia as chances de êxito do processo executivo, possibilitando a localização de bens posteriormente depositados ou movimentados pelos devedores.6. O perigo de dano resta configurado diante da possibilidade de dilapidação patrimonial pelos executados e do risco de prescrição intercorrente da dívida.7. A ausência de reiteração automática na consulta anterior justifica a renovação do pedido, ainda que transcorrido período inferior a um ano desde a última tentativa.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 1705889, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023.

(m)